Tribunal: CARF
Processo: 19679.015879/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.015879/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FLORESTAL MATARAZZO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. PRINCIPIO DA
LEGALIDADE.
É cabível a aplicação da multa pelo atraso na entrega da DCTF à vista no
disposto na legislação de regência.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
PREVISÃO LEGAL.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários após o prazo
previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à incidência da multa
correspondente. A matéria é objeto da Súmula CARF no 49, in verbis: "A
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.015879/2004-81
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.015879/2004-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 16-10.009, proferido pela 7a
Turma da DRJ/ SPOI, que julgou improcedente a impugnação ofertada pela Recorrente,
mantendo o lançamento.
Fazendo um breve retrospecto dos fatos, tem-se que em desfavor da Recorrente
foi lavrado auto de infração em razão de atraso na entrega da declaração DCTF, relativamente
aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2001, no valor total de R$ 2.000,00.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na qual alega,
em apertada síntese, que a multa é indevida tendo em vista o disposto no art.138 do CTN, ou
seja, praticou a denúncia espontânea, já entregou as DCTF antes e iniciado qualquer
procedimento fiscal.
Ao apreciar a referida impugnação, a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2001
Ementa:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A pessoa jurídica que, obrigada a apresentar, à Secretaria da Receita Federal, declaração
de informações, deixar de fazê-lo ou fizer após o prazo fixado para sua apresentação,
sujeitar-se- á à multa regulamentar prevista na legislação de regência.
Lançamento Procedente
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, ratificando as
alegações elencadas na Impugnação, argumentando, em síntese que:
(...)
“8 - Inequivocamente, o descumprimento de uma obrigação acessória, pode ensejar a
aplicação de penalidade. Todavia, é inequívoco que "somente a lei pode estabelecer a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou
para outras infrações nela definidas (artigo 97, inciso V. do Código Tributário
Nacional).
9- Isto é, a aplicação da penalidade pressupõe a prévia existência de lei discriminando
as condutas omissivas ou comissivas, passíveis de sanção, bem como os limites da
penalidade aplicável, nas hipóteses de descumprimento.
(...)
23- No caso vertente, é imperioso mencionar que as DCTFs foram entregues em
17/12/2003, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, ou notificação solicitando a
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.015879/2004-81

entrega desses documentos (art. 7°, da IN 255/2002). Ou seja, foram entregues
espontaneamente.
24- Dessa forma, considerando que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração (artigo 138, do CTN), é forçoso reconhecer que a penalidade
cominada no Auto de Infração é indevida”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF., referente relativamente aos 1o, 2o, 3o e 4o
trimestres de 2001, no valor total de R$ 2.000,00.
Incialmente, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra a
obrigatoriedade de apresentação da DCTF, pois esta declaração não foi instituída por Lei.
Contudo, a decisão recorrida não merece qualquer reparo eis que exarada em perfeita
consonância com a lei e com a jurisprudência.
No caso presente, a multa por atraso na entrega de DCTF fundamentou-se nos
seguintes dispositivos: artigo 113, § 3° e 160 do CTN, item I da Portaria MF n° 118/84; artigo 5°
do DL 2124/84, artigo 7° da MP n° 18/01 (convertida na Lei n° 10.426/200), artigo 4°
combinado com o artigo 2° da Instrução Normativa SRF n°73/98; artigos 2° e 5° da Instrução
Normativa SRF n° 126/98, conforme de denota trecho do auto de infração, fls. 07 dos autos,
reproduzido a seguir:

Percebe-se, pois, que a exigência da multa em discussão tem como fundamento
tanto lei, em sentido estrito, como outros atos legais, Salientando-se, porém, que as instruções
normativas estabelecem apenas os regramentos administrativos para a apresentação das DCTF's,
revelando-se perfeitamente legítima sua exigibilidade.
Logo, o princípio da legalidade; por se tratar a DCTF de ato puramente formal e
de obrigação acessória sem relação direta com a ocorrência do fato gerador, não foi ferido.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.015879/2004-81

De fato, a multa aplicada é inerente à falta de cumprimento ou ao cumprimento
em atraso de obrigação acessória. Portanto, independe da contribuinte estar adimplente ou não os
tributos vinculados à declaração/demonstrativo que gerou o lançamento, causando prejuízo aos
cofres públicos.
Outrossim cabe esclarecer que o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, determina que o Ministro da Fazenda pode eliminar ou instituir obrigações acessórias.
Essa competência foi delegada ao Secretário da Receita Federal pela Portaria MF no 118, de 11
de março de 1994.
Além disso, o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina, in
verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Em tempo, o atraso na entrega da declaração é ostensivo, evidente por si só e,
enquanto tal, torna desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio. Ademais, trata-se de
procedimento sumário de revisão interna da declaração, permitido pela legislação.
Conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez descumprido o
dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, conforme disposto no artigo 113
do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1a A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2°A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Sobre o tema, ensina Leandro Paulsen1:
"A impropriamente chamada conversão depende de previsão legal específica,
estabelecendo pena pecuniária para o descumprimento da obrigação acessória. Ou seja,
não há uma conversão automática em obrigação principal. O que ocorre, sim, é que o
descumprimento da obrigação acessória normalmente é previsto em lei como causa para
a aplicação de multa, esta considerada obrigação principal nos termos do § 1o deste
artigo".
Ademais, não se pode perder de vista que os deveres instrumentais são
atribuídos aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Isto porque, por
meio do cumprimento daqueles, a fiscalização conseguira aferir se a obrigação principal também
foi cumprida.

1 (PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 941.)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.015879/2004-81

Por outro lado, a Recorrente afirma que o instituto da denúncia espontânea
alcança, no presente caso, a penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração e que o
Código Tributário Nacional (CTN) prevê:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Todavia, a questão, em sentido diametralmente oposto ao defendido pela
Recorrente, é objeto da Súmula CARF no 49, abaixo transcrita, com aplicação vinculante na
administração tributária federal, determinada pela Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Com efeito, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração,
se refere à obrigação principal entendida como aquela que decorre da ausência de pagamento do
tributo devido, não alcançando, assim, os deveres instrumentais decorrentes de previsão na
legislação.
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital